Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
D E C I S Ã O A apelante/requerida TAM Linhas Aéreas S.A., após o julgamento da apelação, apresenta petição instruída com documentos, em que noticia o pagamento da quantia de R$ 8.402,25, que diz se referir ao valor atualizado da condenação e requer a extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC (Ids 29895821 a 29895824). A apelada/autora manifestou ciência do acórdão que julgou a apelação sem recurso (Id 29390937). É o relatório. Decido. A competência para verificação do pagamento da condenação determinada na sentença e da extinção do processo com fundamento no art. 924, II, do CPC é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. Não compete a esta relatoria, portanto, dar andamento ao processo, para conceder oportunidade à parte adversária para se manifestar sobre o pagamento realizado com a finalidade de conferir quitação à obrigação que se diz integralmente satisfeita para extinção do processo, consoante o art. 924, II, do CPC. Forçoso é reconhecer a preclusão do acórdão que julgou a apelação (Id 29295619), porque a apelante/requerida praticou ato incompatível com o interesse recursal, ao pagar e requerer a extinção do processo. Aceitou, tacitamente, o ato judicial que a condenou no pagamento de quantia certa à apelada/autora e, por esse motivo, não poderá recorrer, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. A apelada/autora também aceitou o acórdão, mas o fez expressamente, ao expressar ciência do julgamento e manifestar desinteresse pela interposição de recurso. Por isso, de acordo com o art. 1.000, caput, do CPC não poderá recorrer. É inegável, portanto, a ocorrência da preclusão do acórdão. Diante dessa situação: a) DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado do acórdão de Id 29295619 e adote as providências necessárias à baixa; e b) NÃO CONHEÇO do requerimento formulado pela apelante/requerida com documentos anexos de Ids 29895821 a 29895824 e DETERMINO a imediata remessa ao competente juízo de origem para deliberação sobre o alegado cumprimento integral da sentença condenatória, independentemente da preclusão deste pronunciamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora